Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722258-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA LISBOA FREIRE REU: DAIRCE APARECIDA ZUCHETTO TALARICO, MARCELO TALARICO D E S P A C H O Os réus interpuseram embargos de declaração (ID 28941244) em face do despacho de ID 28617019, que determinou aos litigantes a especificação de provas, alegando que não havia sido apreciado a impugnação ao valor da causa, os quais foram acolhidos para sanar a lacuna. Em seguida, os requeridos manejaram agravo interno (ID 30413859) e declaratórios (ID 33166293), ambos desprovidos (ID 32822757 e 35381348). Dessa forma, reabro o prazo para especificação de provas. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador